Tribunal: STJ
Processo: 0001804-86.2022.8.26.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003154 - SP
(2025/0282762-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: NAIME PROTONIERI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350
RODRIGO COSTA DE BARROS - SP297434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto em cumprimento de sentença, no qual se discute a multa de astreintes
fixadas em R$ 30 mil.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55324320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c099c5a-02d0-4996-8cea-61ffc4f2c468

6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula
n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno”.
: CPC,
§§1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c099c5a-02d0-4996-8cea-61ffc4f2c468

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c099c5a-02d0-4996-8cea-61ffc4f2c468

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003154 - SP (2025
/0282762-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: NAIME PROTONIERI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350
RODRIGO COSTA DE BARROS - SP297434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência da Súmula n.
7 do STJ.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto em cumprimento de sentença, no qual se discute a multa de astreintes
fixadas em R$ 30 mil.
Documento eletrônico VDA53746922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8ccb716b-1f4b-4080-80ac-43cc430ff580

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no art. 1.021,
§4o, do CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno”.
: CPC,
§§1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA contra decisão da Presidência
Documento eletrônico VDA53746922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8ccb716b-1f4b-4080-80ac-43cc430ff580

do Superior Tribunal de Justiça que, com base no
-E, V, c/c o
art. 21
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ, em
razão da ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissão do
recurso especial referente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A agravante sustenta que houve impugnação específica do óbice da
Súmula n. 7 do STJ e que a controvérsia é eminentemente de direito, envolvendo a
correta aplicação do
§1o, do Código de Processo Civil, bem como os
art. 537,
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação e execução das astreintes.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
recurso ao colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 496-502, em que se pleiteia o não
conhecimento do agravo interno ou, caso conhecido, o seu desprovimento, com
aplicação da multa prevista no
§4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de cumprimento de sentença, no qual se discute a multa
de astreintes fixadas em R$ 30 mil.
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ, tendo a
decisão da Presidência consignado que a agravante, no agravo em recurso especial,
deixou de impugnar especificamente esse fundamento, atraindo a incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53746922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8ccb716b-1f4b-4080-80ac-43cc430ff580

Conforme exposto na decisão de fls. 483-484, a agravante não contestou
adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em que, no
agravo em recurso especial, limitou-se a asseverar, de forma genérica, a não
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a alegar violação ao
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, sem desenvolver, de modo específico e fundamentado, por que a tese
jurídica sobre astreintes — tal como decidida no acórdão recorrido — poderia ser
apreciada sem reexame das circunstâncias fáticas do caso.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes à fixação, modulação ou redução das astreintes
— nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil — não demandaria
art. 537,
reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
A Corte Especial assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade (
Documento eletrônico VDA53746922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8ccb716b-1f4b-4080-80ac-43cc430ff580

relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018).
Assim, impositiva a manutenção da aplicação da Súmula n. 182 do STJ, in
: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
verbis
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RM S n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8ccb716b-1f4b-4080-80ac-43cc430ff580

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.154 / SP
Número Registro: 2025/0282762-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018048620228260210
10004204220208260210
18048620228260210
1804862022826021010004204220208260210
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
YURI SILVA CARDOSO - MA024139
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: NAIME PROTONIERI DOS SANTOS
ADVOGADOS : GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350
GISELE FERREIRA JORGE STUQUE - SP269521
RAFAEL VILELA MARCORIO BATALHA - SP345585
RODRIGO COSTA DE BARROS - SP297434
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55296797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: 1ef52184-5982-45cb-97fb-c0b13c12da0a

AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: NAIME PROTONIERI DOS SANTOS
ADVOGADOS : GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350
RODRIGO COSTA DE BARROS - SP297434
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: 1ef52184-5982-45cb-97fb-c0b13c12da0a